Tribunal: TJMT
Processo: 0004428-06.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004428-06.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARLAN SULINO ALVES - CPF: 053.691.831-71 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLAN SULINO ALVES - CPF: 053.691.831-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA REJEITADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – CRIME DE MERA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO PENA-BASE – CULPABILIDADE – INVIABILIDADE - MAUS ANTECEDENTES – INCIDÊNCIA – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO -

RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada, somente pode ser reconhecida após a ocorrência do trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

“[...] O delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 detém natureza de perigo abstrato e de mera conduta, de modo que se configura com o simples cometimento de algum dos verbos-núcleo previstos no caput do dispositivo legal, independentemente da efetiva ocorrência de dano ou de perigo concreto à incolumidade coletiva” (TJMT -

APCrim n. 00033981920178110020).

A existência de condenação com trânsito em julgado pela prática de ilícito anterior aos fatos narrados na denúncia caracteriza a existência de maus antecedentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal tirados pelo Ministério Público e pelo acusado
Darlan Sulino Alves
em face de decisão que o condenou como
incurso
nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 à pena definitiva de 02 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos; além do pagamento de 10 dias-multa, estabelecida no mínimo legal (ID 157580882).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual, preliminarmente, pleiteia
a extinção da punibilidade pela prescrição (art. 107, inciso IV, CP); e, no mérito, requer a absolvição em razão da atipicidade material da conduta (art. 386, inciso III, CPP) - ID 157580891.

Já o inconformismo ministerial refere-se à dosimetria da pena, pugnando pelo recrudescimento na pena-base com a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes (ID 157580894).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação interposto pela defesa (ID 157580896); já a defesa pugna pelo parcial provimento do apelo ministerial apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão (ID 157580899).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar arguida e desprovimento do recurso defensivo; e, ainda, pelo provimento parcial do recurso ministerial para recrudescer a pena-base, negativando a circunstância judicial dos maus antecedentes (ID 158469676).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo defensivo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual, preliminarmente, pleiteia
a extinção da punibilidade pela prescrição (art. 107, inciso IV, CP); e, no mérito, requer a absolvição em razão da atipicidade material da conduta (art. 386, inciso III, CPP) - ID 157580891. Já o inconformismo ministerial refere-se à dosimetria da pena, pugnando pelo recrudescimento na pena-base com a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes (ID 157580894).

Pois bem.

A preliminar não prospera. Isso porque a pena privativa de liberdade ainda é passível de ser aumenta, haja vista a interposição de recurso ministerial objetivando seu recrudescimento que, se provido alterará consideravelmente o prazo prescricional. Explico.

A defesa pugna pela extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição retroativa, modalidade de prescrição que regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso (art. 110, § 1o, CP). Portanto, depende da garantia de que a pena não sofrerá aumento, o que não se verifica
in casu
, já que o
Parquet
pugna pela majoração da pena-base.

O juízo sentenciante fixou a pena de reclusão em 2 (dois) anos,
quantum
que corresponde ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos (art. 109, V, CP). Se majorada a pena-base como pretende o órgão ministerial, a pena será fixada em quantidade superior a 2 (dois) anos, alterando o prazo prescricional para 8 (oito) anos (art. 109, IV, CP).

Portanto, em suma, a prescrição retroativa pressupõe a prolação de uma sentença condenatória não reformável contra o acusado, especificamente em relação a sua pena.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão já lançada por este Egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL (...) PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REJEITADA - MÉRITO DO RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO - APELO DA ACUSAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE COMINADA. 1
.
A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada, somente pode ser reconhecida quando já tiver ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, nos termos do artigo 110, § 1o, do código penal, o que não se verifica em caso. Muito pelo contrário, o d. órgão ministério recorreu do r. decisum, insurgindo-se em face da pena aplicada, obstando o reconhecimento da preliminar
.
2. O conjunto fático-probatório obtido no curso da instrução processual é suficiente para demonstrar a materialidade delitiva demonstrando, inclusive, que a tese de ausência de dolo não merece ser acolhida tantos são os elementos que indicam o apelante-apelado tinha a intenção de causar dano ao patrimônio público (...) (TJ-MT - APL: 00945257920098110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2010, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/02/2011, destaquei)”
.

Desse modo, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, sem razão, a defesa objetiva a absolvição do acusado com fulcro na atipicidade material da conduta, aduzindo, em síntese, que:

(...) Inicialmente, registre-se que
o assistido levava consigo a quantidade de 12 (doze) munições, desacompanhadas de qualquer artefato que possibilitasse a sua utilização
. A tipicidade material exige risco de dano ao bem juridicamente tutelado, o que no caso em tela não se verifica. É dizer, em que pese a conduta encontrar adequação ao formal modelo legal, falta-lhe a subsunção material, sendo imperiosa a absolvição (ID 157580891).

Entretanto, tal pretensão não merece prosperar. Isso porque o porte ilegal de munições de uso permitido consiste em crime de perigo, logo, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Logo, a quantidade de munição encontrada sob o porte do agente, bem como o fato de o objeto estar desacompanhado de arma de fogo, são irrelevantes para a configuração do delito.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça assim como por este Egrégio Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO. INOBSERVÂNCIA DA ROTA DELIMITADA EM GUIA DE TRÂNSITO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o porte irregular de munição de arma de fogo de uso permitido configura o delito de perigo abstrato capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), sendo dispensável a demonstração de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado"
(AgRg no REsp 1.688.791/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017). [...] (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1829765 MS 2019/0227088-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 01/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019, destaquei)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA E DE RISCO AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA [...] 1.

O delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 detém natureza de perigo abstrato e de mera conduta, de modo que se configura com o simples cometimento de algum dos verbos-núcleo previstos no caput do dispositivo legal, independentemente da efetiva ocorrência de dano ou de perigo concreto à incolumidade coletiva
, cumprindo frisar que a arma de fogo transportada pela via pública pelo apelante teve a sua potencialidade lesiva atestada mediante perícia nos autos, descabendo cogitar, tal qual se pretende, a atipicidade da conduta. [...] (TJ-MT 00033981920178110020 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2022, destaquei)”.

Dessa forma, não há falar em atipicidade material da conduta de portar ilegalmente munição de uso permitido (crime formal), ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de artefato bélico apto ao disparo, razão pela qual merece ser mantida a condenação.

Passo a analisar as penas impostas, cujo
quantum
é objeto do recurso ministerial.

Almeja o
Parquet
, o recrudescimento da pena-base, a partir da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes.

Em relação à culpabilidade, razão não lhe assiste. Isso porque, conforme escorreitamente observado no parecer ministerial:

No que se refere à culpabilidade, o recorrente sustenta que “(...) esta se revela demasiada, isso porque, é dos autos que o recorrido portava as munições visando posterior troca por substâncias entorpecentes, fato que conclama elevação da pena pelo fato do denunciado fomentar ainda mais a prática de outros ilícitos penais (...)” – sic

Malgrado os argumentos lançados, razão não o assiste, porquanto,
tratando-se de crime de mera conduta, não é crível considerar a suposta destinação que o acusado daria às munições como fato relevante a recrudescer lhe a pena
. Assim, não deve ser acolhida a negativação deste vetor.
(ID 158469676).

Conforme apontado pelo órgão ministerial, o acusado possui condenação com trânsito em julgado pretérita ao caso
sub judice,
razão pela qual a circunstância judicial dos antecedentes deve ser negativada.

Veja-se:

“[...] analisando a situação processual do recorrido temos que perpetrou crime apurado nos autos no 3635-75.2017.811.0004 no dia 21/05/2017, tendo sido condenado irrecorrivelmente em 25/06/2019. Nesse sentir, sendo a prática do referido crime anterior ao que é processado no presente feito (09/04/2018), é possível a elevação da pena basilar em razão dos maus antecedentes”.
(ID 157580894).

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria, recrudesço a pena em razão dos maus antecedentes, fixando a pena-base no
quantum
de 2 (dois) anos e 3 (três) meses e reclusão.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão efetuado pelo juízo
a quo
e pleiteado pela própria acusação em suas razões recursais ao argumento de que
“em segunda fase, Excelências, tem lugar o reconhecimento da atenuante da confissão, isso porque, foi utilizada como fundamentação para a prolação do édito condenatório e, assim, atrai sua incidência”
(ID 157580894 – p. 04).

Dessa forma, fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão, com fulcro na súmula 231 do STJ que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria da pena, perante a ausência de causas de aumento ou diminuição, mantenho a fixação da pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, assim como os demais termos o édito condenatório.

Com esses fundamentos,
rejeito
a preliminar e, no mérito, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso defensivo e
dar parcial provimento
ao recurso ministerial, tão somente para valorar negativamente os antecedentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023